Tribunal: TJBA
Processo: 0002915-92.2000.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002915-92.2000.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BANEB S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MATILDE DUARTE GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI registrado(a) civilmente como REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, PAULO EDUARDO PRADO, EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR

APELADO: EDILSON BATISTA DE MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR, EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, MATILDE DUARTE GONCALVES, PAULO EDUARDO PRADO, PAULO ROCHA BARRA, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI registrado(a) civilmente como REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA CORRENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. ERRO MATERIAL NO PJE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP Nº 1.963-17/2000. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECLUSÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS. MULTA PROCESSUAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que manteve sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato de conta corrente cumulada com indenização por danos morais. A agravante sustentou a legalidade da capitalização de juros e das taxas cobradas, bem como a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) a legitimidade recursal da sucessora processual da instituição financeira; (ii) a validade da capitalização mensal de juros em contrato firmado antes da MP nº 1.963-17/2000; (iii) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado diante da ausência do contrato; (iv) a possibilidade de rediscussão da condenação por danos morais; e (v) a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade foi rejeitada, pois a Desenbahia figura regularmente como sucessora processual do Baneb, sendo o erro de cadastramento no PJe mera irregularidade sanável.

4. capitalização mensal de juros foi corretamente afastada, porque o contrato foi celebrado em 1996, período em que era vedada a capitalização em periodicidade inferior à anual. Além disso, a instituição financeira não apresentou o contrato, impedindo a comprovação de pactuação expressa.

5. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado foi mantida, diante da ausência do instrumento contratual e da incidência da presunção prevista no art. 400 do CPC.

6. A discussão acerca dos danos morais encontra-se preclusa, pois não houve impugnação específica desse capítulo na apelação anteriormente interposta.

7. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por inexistir demonstração de intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O erro material de cadastramento da parte no sistema eletrônico não impede o conhecimento do recurso quando comprovada a sucessão processual. 2. É vedada a capitalização mensal de juros em contrato bancário firmado antes da MP nº 1.963-17/2000 sem prova de pactuação expressa. 3. A ausência de apresentação do contrato autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. 4. A falta de impugnação específica em apelação impede o reexame da matéria por força da preclusão. 5. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo interno.”

Legislação relevante citada: Decreto nº 22.626/1933, art. 4º; CPC, arts. 400, I, 1.013 e 1.021, § 4º; MP nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 121 do STF; Súmula 530 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.643.084/GO; STJ, AgInt no AREsp 1.277.141/RS; STJ, AgRg no AREsp 208.414/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.837.099/SP; TJBA, Apelação nº 8038535-43.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo Interno nº 0002915-92.2000.8.05.0103 em que figura como Agravante BANEB BANCO DO ESTADO DA BAHIA (sucedido pela DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A) e, como Agravados, EDILSON BATISTA DE MENEZES E AURELLICE SANTOS MENEZES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA